Tribunal: TJPA
Processo: 0809740-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809740-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MATHEUS FELIPE PEREIRA CALANDRINE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0809740-11.2025.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
MATHEUS FELIPE PEREIRA CALANDRINI

REPRESENTANTE:
RUBEM DE SOUZA MEIRELES NETO, OAB/PA Nº 22.252

AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REMIÇÃO DE PENA. ARTIGO 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO Nº 44 DO CNJ. PORTARIA NORMATIVA Nº 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.
IN CASU,
O PEDIDO SE REFERE A PERÍODOS DE ESTUDOS REPETIDOS, QUE JÁ FORAM REMIDOS ANTERIORMENTE, LOGO, O AGRAVANTE NÃO FAZ JUS A REMIÇÃO POR ESTUDO, CONFORME PLEITEIA, POR MANIFESTO
BIS IN IDEM.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, na esteira do respeitável parecer ministerial.

20ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 30 de junho de 2025 e término no dia 07 de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
MATHEUS FELIPE PEREIRA CALANDRINI
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA
(ID nº 26859104), que negou o pedido de remição em favor do apenado.

No presente Agravo, fls. 03/06, ID nº 26859099, a defesa alega que o agravante, se encontra-se preso e recolhido na Colônia Agrícola de Santa Izabel, requereu a concessão de remição de pena por estudo, sob alegação de que concluiu o ensino médio na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Roberto Carlos Nunes Barroso, através da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos anos de 2020, 2022 e 2023.

Em 18/11/2024, o juízo da VEP/RMB indeferiu o pleito, sob o argumento de que o Juízo já declarou, anteriormente, a remissão referente a mesma carga horária pretendida, não restando período a remir.

Inconformada, a defesa interpôs o presente agravo em execução penal, onde alega que houve a remissão de tão somente onze dias, sem, no entanto, considerar a conclusão do curso.

Em
contrarrazões
(fls. 08/11, ID nº 26859101)
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento,
porém pelo
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 14/15, ID nº 26859104)
, mantida a decisão agravada.

Nesta
Superior Instância
(fls. 23/25, ID nº 27407422), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida o pronunciamento judicial ora objurgado.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso, e, adianto, não advém razão ao agravante, razão pela qual o recurso
não merece prosperar
.

Adianto que o presente recurso, não deve prosperar.

Conforme disposto no artigo 1º da Lei n. 7.210/1984 (LEP), “a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.”

Visando à tal ressocialização e tendo como base o direito fundamental a educação, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Recomendação nº 44/2013 - posteriormente substituída pela Resolução nº 391/2021 -, estabeleceu a possibilidade de remição de pena a pessoa privada de liberdade, que, por meio de estudos por conta própria, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.

Com efeito, o propósito da remição pelo estudo não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento, mas, sim, fomentar a aquisição de novos conhecimentos e ferramentas educacionais por parte do apenado, de modo a facilitar a reintegração social.

In casu
, o agravante informa que concluiu o ensino médio, através da modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA, em etapas, com carga horária de 2080 horas, que deverá ser acrescida de 1/3 (um terço), totalizando 2773 horas, devendo ser remido 231 dias.

Ocorre que, no caso concreto, observa-se da leitura dos autos que o agravante já teve remido os dias referentes a mesma carga horária pretendida, não restando período a remir.

Como bem salientou a Procuradoria de Justiça no seu parecer, no seu primeiro pedido, a Defesa requereu a remissão por estudo relativo à 1ª etapa do ensino médio dos meses de janeiro 2023, novembro e dezembro de 2022 e fevereiro e março de 2020, sendo-lhe concedida a remissão de 11 (onze) dias.

Após, pugnou pela remissão por estudo relativo à 1ª etapa do ensino médio dos meses de fevereiro e março de 2020 e 2ª etapa do ensino médio dos meses de novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023.

Nesse viés, verifica-se que o pedido se refere a períodos de estudos repetidos, que já foram remidos anteriormente, logo, o agravante não faz jus a remição por estudo, conforme pleiteia, por manifesto
bis in idem.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. REMIÇÃO DE PENA. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CNJ. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO EM ÁREAS (DISCIPLINAS) ISOLADAS DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTERIOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Esta eg. Corte Superior firmou orientação no sentido de que é \'2722viável a concessão da remição por atividades não expressas na lei, diante de uma interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal\'2722 ( AgRg no AREsp n. 696.637/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/3/2016). Assim, em regra, autorizada estaria a concessão da remição pelo estudo, nas hipóteses previstas na Recomendação n. 44/2013 do CNJ. Precedentes
.
III - Ocorre que, seguindo a própria redação da Recomendação n. 44/2013 do CNJ e da Portaria Normativa n. 10/2012 do Ministério da Educação, foi assentado, nesta Quinta Turma, que \'2722a certificação de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência destina-se aos maiores de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio em idade apropriada, inclusive às pessoas privadas de liberdade e que estão fora do sistema escolar regular\'2722 ( AgRg no HC n. 464.802/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de 29/10/2018). IV - No mesmo sentido, \'2722havendo as instâncias ordinárias consignado que o paciente teria concluído o ensino médio regular em momento anterior à prática do delito que deu origem à pena ora em cumprimento, não é devida a remição da pena pelo estudo, por ausência de preenchimento de requisito legal\'2722 (HC 382.770/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe 15/05/2017). V - Ainda, destacam-se as seguintes r. decisões proferidas nesta Quinta Turma: HC n. 465.675/DF, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03/10/2018; e REsp n. 1.639.944/DF, Min. Rel. Ribeiro Dantas, Dje 25/10/2017. Habeas corpus não conhecido
. (HC 546.726/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e lhe
nego provimento
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como
voto
.

Belém, 10/07/2025